Tribunal: TJBA
Processo: 8013479-69.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8013479-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA RECLAMADO: QUINTA TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 988 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, a Reclamação nº 8013479-69.2024.8.05.0000, por ausência de demonstração das hipóteses autorizadoras previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. A agravante alegou violação à coisa julgada e a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, mas não indicou especificamente qualquer acórdão vinculante ou precedente obrigatório supostamente violado. II. Questão em discussão Verifica-se se a decisão agravada, ao extinguir a Reclamação por ausência de pressupostos legais, observou corretamente os requisitos do art. 988 do CPC, e se as alegações recursais da agravante seriam suficientes para o processamento da Reclamação. III. Razões de decidir A reclamação exige, nos termos do art. 988 do CPC, demonstração objetiva de violação à competência do Tribunal, autoridade de suas decisões ou desrespeito a precedentes obrigatórios. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco para simples revisão de decisões sob o argumento de contrariedade à jurisprudência dominante, salvo em caso de precedentes obrigatórios. No caso, a parte agravante não apontou precedente qualificado violado, nem demonstrou afronta às decisões do TJBA, limitando-se a alegações genéricas. Alegações sobre excesso de execução e aplicação da coisa julgada não configuram hipóteses para o manejo da reclamação, sendo inadmissível sua utilização com tal finalidade. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A reclamação exige demonstração específica de violação aos pressupostos do art. 988 do CPC. 2. A sua utilização como sucedâneo recursal é vedada, sendo incabível para rediscutir mérito de decisão ou para alegações genéricas de afronta a precedentes." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, processo nº 8013479-69.2024.8.05.0000, figurando como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e agravados QUINTA TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA